Tribunal: TJBA
Processo: 8020992-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020992-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EZEQUIEL ALVES DE ALCANTARA e outros (2) Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, I E IV, c/c ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARGUIDO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. PROCESSO QUE SEGUE CURSO REGULAR CONSIDERADA A COMPLEXIDADE DA CAUSA E PLURALIDADE DE RÉUS. EXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURADA. EVIDENCIADA A GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO ACUSADO. RECENTE REAVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MEDIDA. INCOMPATIBILIDADE COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Alega a Impetrante que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em decorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso cautelarmente há mais de 800 (oitocentos) dias. 2. De início, impende considerar que o direito de se ver processado em prazo razoável é constitucionalmente garantido e configura, inclusive, princípio norteador do processo penal. Entretanto, é cediço que os prazos processuais não se submetem a critérios rígidos de contagem, nem possuem a característica da fatalidade. Eventual excesso de prazo há de ser analisado diante das especificidades do caso concreto. 3. Pela análise do trâmite processual, apesar de o lapso temporal no presente caso não ser considerado razoável, a causa em análise é revestida de certa complexidade, primeiramente por se tratar de um crime grave e de competência do Tribunal do Júri, e ainda pela pluralidade de réus, com consequente desmembramento com relação a um deles. Estas circunstâncias justificam um maior lapso na instrução, sem que haja ilegalidade na permanência do paciente no cárcere cautelar. 4. Ainda que decorridos mais de 800 (oitocentos) dias da decretação da prisão preventiva do Paciente, o risco de sua colocação em liberdade supera o que supostamente vem sofrendo, principalmente pelo fato da existência de outras ações penais em trâmite em desfavor do acusado, uma delas inclusive referente a outro homicídio, demonstrando, com isso, a periculosidade do paciente. 5. Ao comparar o tempo de prisão com os motivos que justificam a custódia do paciente, entendo que, neste momento, não há desproporcionalidade evidente que caracterize constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a marcha processual não restou estagnada, ressaltando, inclusive, a existência de designação, pelo juiz a quo, de data para audiência de instrução e julgamento 6. A alegação de ausência de motivação para que a prisão preventiva do paciente seja mantida, uma vez que ausentes neste momento os requisitos que motivaram a prisão preventiva, não subsistindo, não deve prosperar. 7. A custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito supostamente praticado, que envolve crimes contra a vida, além da existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva. Essa necessidade também se justifica pela periculosidade evidenciada na conduta do suposto infrator, em circunstâncias que demonstram um modus operandi altamente reprovável. 8. Verifica-se a existência de recente reavaliação da prisão preventiva do Paciente, já havendo designação de audiência de instrução, oportunidade que será novamente revista a necessidade de manutenção da prisão cautelar. Dessa forma, se mostra inadequada, no momento, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas quando o encarceramento provisório está respaldado na gravidade concreta dos crimes, evidenciando que soluções menos rigorosas seriam ineficazes para resguardar a ordem pública e prevenir a ocorrência de novas infrações penais. 9. Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020992-54.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS (OAB/BA 29.002) e RYAN SOUZA DOS SANTOS (OAB/BA 71.084) e, como Paciente EZEQUIEL ALVES DE ALCANTARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DENEGAR a presente ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. 4